Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO EFEITOS INFRINGENTES.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão.
II – Embargos de declaração das agravantes-autoras acolhidos e embargos de declaração da agravada-ré Geroclínica prejudicados.